Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700356-08.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No furto mediante fraude há subtração, sendo a fraude empregada visando diminuir a vigilância da vítima, de modo que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem ou valor é retirado sem o conhecimento da vítima. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem ou valor voluntariamente.1.1. No caso, como a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de quantia da sua conta, em valor bem superior ao consentido, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude. 2. Tendo havido pedido expresso do titular da ação penal na inicial acusatória para fixação de valor indenizatório mínimo para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; e tendo sido juntado aos autos extrato comprovando o valor do referido dano, correta a condenação ao pagamento de quantia a título de reparação por danos materiais. 3.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de furto qualificado mediante fraude, do qual foi condenado, para estelionato na forma simples. Defende que os fatos comprovados nos autos se amoldam à tipificação pretendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 171, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à pretendida desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o delito de estelionato na forma simples, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005